Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700813-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILIA CARVALHO LINHARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARILIA CARVALHO LINHARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão que revogou a tutela liminar anteriormente concedida. Alega haver omissão e obscuridade, tenho em vista que não se pede a concessão de pontos, mas tão somente a anulação da questão. É o relatório do essencial. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Os embargos de declaração servem para sanar vícios de obscuridade, contradição e omissão ou correção de eventuais erros materiais. Anulação da questão no 20 do Tipo C Quanto à anulação da questão referida e pedido de extensão da anulação para o agravante, a decisão embargada foi clara ao dispor: Por outro lado, não se diga que coisa julgada tenha tornado lícita o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico. Assim, considerando os efeitos integrativos dos embargos de declaração, esclarece-se que, a anulação da questão somente para uma candidata, em face de conduta permissiva da Administração e possível ilegalidade, não deve gerar o efeito de estender tal ato aos demais candidatos, quando a própria Administração passa a negar que tal questão seja nula. Tal ato contraditório da Administração deve ser apurado pela autoridade competente. Diante do exposto, rejeito os embargos. Precedentes invocados pelo IBRAE O precedente invocado pelo IBRAE, em sede de agravo interno, diz respeito à acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, no qual se reconheceu a impossibilidade de concessão de tutela de urgência, por não restar demonstrada a ilegalidade do ato do TCDF. Em que pese o ora embargante alegar não ter fundamentado seu pedido no ato do TCDF de determinar os critérios de pontuação, tal fato foi um dos fatores que, antes, contribuíram para a concessão da liminar. Todavia, analisando mais profundamente à questão posta nos autos, verifiquei que não houve retroatividade de normas editalícias e, no caso, o TCDF determinou que fosse aplicado o critério de correção que já estava previsto na retificação do Edital. Eventual cometimento de ilegalidade por parte da Administração A decisão embargada dispõe da seguinte forma: Há de se apurar eventual ato de improbidade administrativa em face desta candidata, em razão da atuação permissiva da administração que acabou por conduzir a erro de julgamento do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ao proferir a sentença, cujo resultado chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa. Não se diga que nesse momento ainda não havia decisão do TCDF, pois a regra do concurso era na época (e continua sendo) o mesmo edital do certame, embasado no art. 59 da Lei n. 4949/12. Repita-se, o efeito da decisão do TCDF é meramente declaratória de uma situação jurídica pré-existente, que teve efeitos concretos de reclassificação dos candidatos que se deu posteriormente. Portanto, a princípio, a conduta da Administração em concordar com a anulação da questão somente para uma candidata, sem estender tal entendimento aos demais, configuraria possível ilegalidade ou improbidade administrativa, cabendo ao Ministério Público nos termos do art. 22 da Lei 8.429/92 apurar eventual ilícito. Assim, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO EM PARTE somente para determinar que seja oficiado ao Ministério Público, com cópia integral dos presentes autos, incluindo esta decisão, para que possa apurar eventual ato de improbidade administrativa ou qualquer outra ilegalidade que possa ter sido perpetrada pela Banca Examinadora ou pela Administração, ao ter consentido com a anulação de questão e atribuição de pontos (de forma diversa ao que estipula o Edital e decisão do TCDF) no processo paradigma (autos no 0735889-90.2019.8.07.0016 – Kátia Fernandes Barbosa versus Instituto Brasil de Educação) somente para uma candidata. Oficie-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito